Tribunal: TJDFT
Processo: 0001310-36.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA DO RÉU. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE.
1. A absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação é inviável, na hipótese, notadamente porque o quadro probatório acostado aos autos demonstra a prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4o, IV, CP) pelos réus.
2. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal.
3. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP) no caso, porquanto, embora não caracterizada a reincidência delitiva específica no crime de furto qualificado, o réu já foi contemplado com o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenação anterior e, ainda assim, voltou a praticar crime doloso.
5. Recurso conhecido e não provido.